Tribunal: TJMT
Processo: 1022312-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022312-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAIANE SUELEN FALASCA - CPF: 015.286.981-69 (RECORRENTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), VIAGENS PROMO TURISMO LTDA - CNPJ: 05.008.876/0001-06 (RECORRIDO), AMANDA RUANA LIMA BOTELHO - CPF: 073.994.614-57 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1022312-93.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1022312-93.2025.8.11.0001

Recorrente:
Daiane Suelen Falasca

Recorridos:
Viagens Promo Turismo Ltda e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM POR INADIMPLEMENTO DA AGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira e julgou parcialmente procedente o pedido em face da agência de turismo, declarando a rescisão parcial do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do contrato de consumo; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual enseja indenização por danos morais no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento ao viabilizar o crédito para aquisição do serviço turístico, auferindo lucro com a operação, o que atrai sua responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor.

4.

A responsabilidade solidária decorre da participação conjunta na relação de consumo, nos termos da legislação consumerista, sendo irrelevante a alegação de mera intermediação financeira.

5.

A falha na prestação de serviço é caracterizada pelo cancelamento da hospedagem por inadimplemento da agência, impondo à consumidora o pagamento adicional para evitar prejuízo à viagem.

6.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de violação a direitos da personalidade ou circunstâncias excepcionais.

7.

A ausência de comprovação de tentativa eficaz de solução administrativa e de abalo concreto afasta a configuração de dano moral indenizável.

8.

A restituição dos valores pagos pela hospedagem não prestada é devida, sob pena de enriquecimento sem causa, com dedução dos serviços efetivamente usufruídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que viabiliza crédito para aquisição de serviço integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação.

2.

O inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não gera dano moral indenizável.

3.

A falha na prestação de serviço turístico impõe a restituição dos valores pagos pelo serviço não prestado, com dedução do que foi efetivamente usufruído.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 7o, parágrafo único; artigo 25, parágrafo primeiro.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1027398-45.2025.8.11.0001, julgado em 07/10/2025; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1004302-95.2025.8.11.0002, julgado em 12/09/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1022312-93.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1022312-93.2025.8.11.0001

Recorrente:
Daiane Suelen Falasca

Recorridos:
Viagens Promo Turismo Ltda e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Civil de Daiane Suelen Falasca.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 349983379)
:
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da

instituição financeira

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, extinguindo o feito, sem resolução do mérito quanto a esta. Em relação à requerida Viagens Promo Turismo Ltda., julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarou a rescisão parcial do contrato firmado entre a autora e a empresa
de viagens.

Recurso Cível Inominado
(Id. 349983382): requer a reforma da sentença a fim de seja reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira, bem como a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores pagos pelo serviço não usufruído.

Contrarrazões de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
(Id. 349983386)
:
defende a manutenção da sentença.

Contrarrazões de

Viagens Promo Turismo Ltda não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1022312-93.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1022312-93.2025.8.11.0001

Recorrente:
Daiane Suelen Falasca

Recorridos:
Viagens Promo Turismo Ltda e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por Daiane Suelen Falasca em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, movida pela recorrente contra Viagens Promo Turismo Ltda e Aymoré Crédito, Financiamento E Investimento S.A.

No caso em exame, a recorrente relata que adquiriu pacote turístico com destino a Porto Seguro/BA, no valor total de R$ 13.478,29(treze mil e quatrocentos e setenta e oito reais e vinte centavos), sendo R$ 1.985,95(mil e novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) pagos via PIX e o restante financiado em 13 parcelas junto à instituição financeira recorrida.

Relata que o pacote incluía passagens aéreas e hospedagem no Hotel Resort La Torre e que, às vésperas da viagem, foi informada do cancelamento da hospedagem por inadimplemento da agência, sendo compelida a efetuar pagamento direto ao hotel para não frustrar a viagem programada.

A controvérsia central reside em definir se a instituição financeira que viabilizou o financiamento do pacote turístico possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e se responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento do contrato principal de prestação de serviços.

Inicialmente, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a instituição financeira celebrou contrato diretamente com a consumidora, intermediando o crédito com a finalidade específica de viabilizar a aquisição do serviço turístico e obteve lucro com a operação mediante a cobrança de juros e encargos financeiros.

Nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo". Ademais, o artigo 25, § 1o, do mesmo diploma legal estabelece que "havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores".

Ao integrar a cadeia de fornecimento como intermediadora financeira, a recorrente assume responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor, não podendo se eximir sob o argumento de que apenas processou o pagamento. Isso porque, ao disponibilizar sua plataforma para viabilizar transações comerciais, assume os riscos inerentes à atividade desenvolvida, conforme a teoria do risco do empreendimento.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO EM PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR E DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL RECONHECIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por Seasonoval Brazil Information Services Ltda. e Alipay Brasil Meios de Pagamento Ltda. contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária pelo fornecimento de produto defeituoso (videogame portátil) e pela ausência de reembolso após devolução, condenando-as ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 440,60 por danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Alipay Brasil possui legitimidade passiva para figurar na demanda indenizatória; (ii) estabelecer se o quantum fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Alipay Brasil, ao atuar como intermediadora de pagamento, integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos, nos termos do art. 18 do CDC. 4. A comprovação da compra, devolução do produto e ausência de restituição caracteriza falha na prestação do serviço e vício do produto, atraindo a responsabilidade solidária das reclamadas. 5. O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, pois o consumidor ficou privado do uso do bem e não recebeu o reembolso, mesmo após diversas tentativas administrativas. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento:

1. A intermediadora de pagamento integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos decorrentes de vício do produto. 2. A ausência de solução administrativa e de reembolso caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais. 3. O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...) (N.U 1027398-45.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)”.

Portanto, deve ser reconhecida a legitimidade passiva e responsabilidade solidária da instituição financeira.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença recorrida merece ser mantida. A recorrente alega que tentou resolver a questão administrativamente, mas não trouxe comprovação robusta dessa tentativa.

Os e-mails juntados aos autos foram enviados por terceira pessoa a destinatário não identificado, não sendo possível aferir com segurança que houve efetiva comunicação formal às empresas recorridas com pedido expresso de cancelamento e solução do problema.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.o 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. SEGURO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Para a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa anormal a algum dos direitos da personalidade, tais como a imagem, a honra, a integridade física e psicológica. Não havendo comprovação de que algum prejuízo aos direitos personalíssimos da parte autora tenha ocorrido em virtude da desistência do consórcio, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos não ensejam a obrigação de indenizar. (N.U 1004302-95.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)”.

Diante do exposto, não evidenciada a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, mas tão somente inadimplemento contratual desacompanhado de circunstâncias excepcionais, deve ser mantida a sentença de improcedência no tocante ao pedido de indenização por danos morais.

No que se refere à restituição dos valores, verifica-se que esta é medida que se impõe, haja vista a falha na prestação de serviço contratado, consistente na não disponibilização da hospedagem previamente adquirida, o que obrigou a consumidora a arcar com novo pagamento para viabilizar a realização da viagem.

Nessas circunstâncias, a devolução dos valores pagos revela-se devida, sob pena de enriquecimento sem causa das fornecedoras, devendo ser restituído o montante correspondente ao serviço não prestado, observada a dedução das parcelas relativas aos serviços efetivamente usufruídos .

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para reformar a sentença recorrida e
RECONHECER
a legitimidade passiva da instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. para integrar o polo passivo da demanda, bem como condenar, solidariamente, as recorridas à restituição dos valores pagos pela recorrente referentes ao serviço de hospedagem não prestado, deduzindo-se o valor correspondente às passagens aéreas efetivamente utilizadas, com correção monetária pelo IPCA a partir do prejuízo e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026